Tribunal: TJBA
Processo: 8020709-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020709-62.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INCORPLAN INCORPORACOES LTDA e outros Advogado(s): FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES, ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO, MATHEUS BARRETO GOMES APELADO: DAIANA SANTOS DA COSTA e outros Advogado(s):ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO, MATHEUS BARRETO GOMES, FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE LOTE URBANO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TERMO FINAL DA MORA FIXADO NA DATA DE EFETIVA IMISSÃO NA POSSE. CUMULAÇÃO ENTRE CLÁUSULA PENAL E ALUGUÉIS PAGOS AFASTADA. OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por perdas e danos materiais e morais c/c obrigação de fazer. A sentença condenou a parte ré à devolução de valores pagos a título de IPTU e taxas de condomínio, pagamento de cláusula penal moratória, ressarcimento de aluguéis e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Foram opostos embargos de declaração, posteriormente rejeitados. A parte ré, em apelação principal, pugna pela reforma integral da sentença, alegando prescrição, ausência de mora, impossibilidade de cumulação das verbas indenizatórias e excesso na fixação do dano moral. A parte autora interpôs apelação adesiva, pleiteando a majoração da indenização por danos morais, a inclusão de valores vincendos na condenação e a fixação do termo final da mora na data da efetiva imissão na posse do imóvel. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a revogação da gratuidade de justiça deferida à parte autora, diante da impugnação apresentada pela parte ré; (ii) saber se está prescrita a pretensão indenizatória da parte autora; (iii) saber se é possível a cumulação da cláusula penal moratória com a indenização pelos aluguéis pagos; (iv) definir o termo final da mora da promitente vendedora; (v) verificar a legalidade da condenação ao pagamento de IPTU e taxas de associação, bem como a extensão da obrigação ao longo do processo; e (vi) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais. III. Razões de decidir 3. Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, verifica-se que a parte autora declarou nos autos a sua hipossuficiência econômica e requereu o benefício com base no art. 98 do CPC/2015. A parte ré, por sua vez, limitou-se a impugnar genericamente o deferimento do benefício, alegando que a autora possui patrimônio incompatível com a alegada pobreza. Contudo, não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que demonstrasse a capacidade financeira da parte autora para suportar os ônus do processo. Ressalta-se que a aquisição de um lote em 2009 não configura, por si só, indício suficiente de solvência atual. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi ilidida. Mantém-se, assim, a gratuidade de justiça concedida. 4. No que diz respeito à prescrição, afasta-se os prazos trienal ou quinquenal, uma vez que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão indenizatória decorrente de inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Tendo a mora iniciado em 07/04/2014 e a ação sido ajuizada em 2024, não há prescrição. 5. Quanto ao termo final da mora, a simples expedição do “Habite-se”, seja parcial (2016) ou definitivo (2021), não se confunde com a efetiva imissão na posse. Não há nos autos qualquer prova da entrega formal do lote ou da disponibilidade para uso da parte autora. Diante disso, impõe-se o acolhimento do recurso adesivo para fixar o termo final da mora na data da efetiva imissão na posse, a ser apurada na fase de liquidação. 6. Em relação à cumulação da cláusula penal com o ressarcimento dos aluguéis pagos, acolhe-se o argumento da parte ré, com base no Tema 970 do STJ, no sentido de que ambas as verbas visam a compensar o mesmo fato gerador — a privação do uso do imóvel — configurando bis in idem. A cláusula penal deve ser excluída, mantendo-se apenas o ressarcimento pelos aluguéis. 7. A condenação ao ressarcimento de valores pagos a título de IPTU e taxas de associação encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que reconhece que tais encargos só podem ser exigidos a partir da imissão na posse. A cláusula contratual que transfere essa obrigação antes da entrega do imóvel é abusiva. Ainda, sendo essas obrigações periódicas, impõe-se sua extensão para os valores vencidos e vincendos até a imissão na posse, conforme art. 323 do CPC. 8. Quanto à indenização por danos morais, o atraso de mais de uma década na entrega do lote caracteriza dano extrapatrimonial. A frustração da legítima expectativa do consumidor, o impacto no planejamento familiar e a cobrança indevida de encargos justificam a condenação. O valor de R$ 15.000,00 mostra-se proporcional, não comportando majoração ou redução. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Tese de julgamento: “1. A impugnação genérica à gratuidade de justiça não afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte beneficiária. 2. A pretensão indenizatória por inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 3. A mora do promitente vendedor apenas se encerra com a efetiva e comprovada imissão na posse do imóvel, não se confundindo com a expedição do habite-se. 4. É incabível a cumulação da cláusula penal moratória com o ressarcimento de aluguéis pagos, por configurarem reparações pelo mesmo fato gerador. 5. O adquirente só passa a ser responsável pelo pagamento de IPTU e taxas de associação a partir da posse do imóvel, sendo devida a restituição de valores pagos antes disso. 6. As obrigações periódicas como IPTU e taxas de associação devem ser ressarcidas até a data da efetiva imissão na posse, inclusive as parcelas vencidas e vincendas após o ajuizamento da ação. 7. O atraso excessivo na entrega do imóvel, por mais de dez anos, configura dano moral indenizável, sendo razoável a fixação da indenização no valor de R$ 15.000,00”. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 323, 931, 1.021, §4º, e 1.026, §2º; CC, arts. 205 e 206, §3º, V; CDC, art. 27. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgInt no AREsp: 1910592 RJ 2021/0173286-8, Data de Julgamento: 25/04/2022; STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1940594 SP 2021/0140969-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/03/2022; STJ - AgInt no AREsp: 2520253 RS 2023/0382743-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024; STJ, Tema 970. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Apelação Adesiva nº 8020709-62.2024.8.05.0001, em que figura como Apelantes e Apeladas Incorplan Incorporações Ltda e Daiana Santos da Costa, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator